Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-67.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000700-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS CAMPOS MARTINS - CPF: 037.104.641-61 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), GEICIELE ALVES BARROS MARTINS - CPF: 052.691.841-17 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMADA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO A SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO DO AUTOR EMBARGANTE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DA RECLAMADA REJEITADOS. EMBARGOS DOS RECLAMANTES ACOLHIDOS.

Se as razões dos Embargos opostos pela Reclamada revelam o seu inconformismo com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, o recurso deve ser rejeitado.

Se no acórdão há a contradição apontada pelos Reclamantes quanto ao afastamento da condenação em litigância de má-fé, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, que conheceu do Recurso Interposto pelos Reclamantes, e Deu Parcial Provimento, para reformar a sentença que havia julgado improcedente a pretensão inicial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, por ter realizado a portabilidade da linha telefônica sem pedido das partes,
nos termos do voto do Relator.

A Embargante Claro S.A, afirma que a decisão é omissa, pois deixou de analisar as provas apresentadas na defesa, como por exemplo o contrato assinado nos autos, assim, deve ser reformada a decisão, via de consequência, deve ser mantida a sentença que havia julgado improcedente a pretensão inicial.

Os Reclamantes, ora Embargantes, algema omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que não há o afastamento da condenação destes com relação a penalidade por litigância de má-fé imposto na sentença no percentual de 9% sobre o valor atribuído a causa, mais o importe de R$ 1.000,00, em favor dos patronos da parte adversa. Desse modo, requerem que sejam acolhidos os Embargos de Declaração para que seja sanada a referida omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000700-67.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Claro S.A

Douglas Campos Martins e

Geiciele Alves Barros Martins

Embargada(s):

Claro S.A

Douglas Campos Martins

Geiciele Alves Barros Martins e

Telefônica Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão aos argumentos da Embargante Claro S/A, quanto à omissão as provas juntadas nos autos, vez que o contrato junto na defesa não se trata de pedido de portabilidade, mas de um contrato entabulado entre as partes no ano de 2014, tendo como linha de telefone o número (65) 9646-0014 e não a linha que sofreu a portabilidade de nº (65) 99227-0183.

Desta forma, não restou demonstrado pelas empresas de telefonia o pedido de portabilidade da linha da Claro S/A nº (65) 99227-0183, para a operadora VIVO S.A, portanto, verifico que as razões dos Embargos opostos pela Reclamada revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No tocante aos Embargos de Declaração opostos pelos Reclamantes, verifico que de fato a decisão foi omissa quanto ao afastamento da condenação por litigância de má-fé, uma vez que restou configurada a inexistência de pedido de portabilidade e o contrato juntado não se trata do referido pedido, situação que ensejou em condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Sendo assim, deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
REJEITO
os opostos
pela Reclamada/Embargante
e
ACOLHO
os opostos pelos
Reclamantes/Embargantes
e altero a parte dispositiva do voto que passa ter a seguinte redação:

“Ante ao exposto, conheço do recurso, dou–lhe parcial provimento para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Bem como afasto a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação
”.

É como voto.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023